Tribunal: TJBA
Processo: 0035541-09.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0035541-09.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE RUTH VIANA DOS SANTOS Advogado(s): ELIEL CERQUEIRA MARINS, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONFIGURAÇÃO. I. Caso em exame Ação de execução individual ajuizada pelo Espólio de Ruth Viana dos Santos, em face do Estado da Bahia, com fundamento em sentença proferida em ação coletiva. Sentença recorrida reconheceu a prescrição da pretensão executória. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir: (i) o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva; e (ii) se, no caso concreto, houve ou não o decurso do referido prazo. III. Razões de decidir 1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.388.000/PR), firmou o entendimento de que o prazo prescricional da execução individual é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. 2. Constatado que o trânsito em julgado ocorreu em 2009 e a execução individual somente foi proposta em 2015, verifica-se a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 3. Precedentes do STJ e do TJBA confirmam a aplicação da prescrição quinquenal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão coletiva. 2. Configura-se a prescrição quando a execução é ajuizada após o decurso do referido prazo.” Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC/2015, art. 1.012. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 06.04.2017, DJe 27.04.2017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.